Tribunal: TJDFT
Processo: 0703244-38.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO FÁTICA DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADES PRESUMIDAS DA FILHA MENOR. DESPESAS BÁSICAS DA MENOR COMPROVADAS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO FILHO. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM ALIMENTAR. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentados e dos recursos da pessoa obrigada, de modo que a pensão atenda às necessidades básicas da pessoa menor e seja compatível com as possibilidades do alimentante.
2. Uma vez fixados judicialmente os alimentos, o ordenamento jurídico vigente prevê a possibilidade de se alterar o valor, em caso de comprovada alteração fática suficiente para afetar o equilíbrio entre as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante, conforme preconiza o artigo 1.699 do Código Civil.
3. O aumento da prole do alimentante não é capaz de, por si só, justificar a redução dos alimentos fixados, fazendo-se mister a comprovação da efetiva alteração de sua capacidade financeira. Aliás, pelo princípio da paternidade responsável, não se pode admitir que o pai transfira sua responsabilidade financeira dos filhos outrora existentes para aqueles que sobrevierem.
4. Constatando-se que o valor já fixado judicialmente em ação de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades da alimentanda e à capacidade do alimentante, tem-se por correta a decisão do d. juiz sentenciante que, de acordo com as provas constantes nos autos, julgou improcedente o pleito autoral para modificar a pensão alimentícia.
5. Apelação conhecida e não provida.